Tribunal: CARF
Processo: 10830.003757/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.003757/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-002.099 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2020
Recorrente
BENEDITO DA SILVA TOME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Embora os recibos não apresentem valor absoluto para comprovação de
despesas médicas, a recusa destes documentos só pode ocorrer quando a
Autoridade Fiscal, no curso da fiscalização, suspeitar de sua idoneidade e
solicitar, por meio de intimação fiscal, comprovação do efetivo pagamento ou
outros meios de prova da dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 17/02/2010, a qual exige do ora
contribuinte o valor de R$ 29.894,14 (vinte e nove mil, oitocentos e noventa e quatro reais e
quatorze centavos), a título de IRPF, ano-calendário 2006, exercício de 2007, acrescido de multa
de ofício e demais consectários legais, diante omissão de rendimentos oriundos de resgate de
plano previdência privada recebido de Bradesco Vida e Previdência S.A no valor de R$
26.295,26 (vinte e seis mil, duzentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos). Além da
glosa de deduções em decorrência da ausência de comprovação idônea de despesas médicas no
valor de R$ 41.000,00 (quarente e um mil reais).
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação de
fls. 03 a 10 alegando, em síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.003757/2010-16
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-002.099 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003757/2010-16

Intimado, apresentou à autoridade fiscal comprovantes relativos às deduções com
dependentes, despesas médicas e despesas com instrução.
a) os recibos apresentados à autoridade fiscal foram emitidos de acordo com
os dispositivos do regulamento do imposto de renda em vigor e que as
infrações tributárias descritas no auto de infração não comportam
enquadramento nos dispositivos legais invocados pela autoridade
lançadora, revelando vício de nulidade incorrigível da peça acusatória e
evidencia a falta de liquidez e certeza do crédito tributário constituído
contra ele;
b) os preceitos normativos citados pela autoridade fiscal não preveem a
obrigatoriedade de descrição, nos documentos de comprovação das
despesas médicas, do número de identificação do recibo e tampouco a
identificação
ou
consignação
detalhada
ou
especificada
do
tratamento/cirurgia efetuados pelo profissional emitente, assim como não
indicam obrigatoriedade de os recibos conterem número, nem
condicionam a dedutibilidade de tais despesas ou a validade dos
respectivos comprovantes de pagamentos à indicação expressa da
natureza específica do serviço médico prestado, à indicação do número do
registro no conselho de classe do profissional ou à numeração do recibo;
c) a ausência desses itens nos recibos não permite sua desconsideração, haja
vista que restariam mantidas e inalteradas a idoneidade dos pagamentos
efetuados aos profissionais e a dedutibilidade dos valores para apuração
do IRPF;
d) não há na legislação pátria qualquer disposição prevendo a indicação de
tais informações nos recibos como requisito para a utilização dos
documentos para acobertar as despesas; entendimento que é corroborado
pela jurisprudência judicial;
e) ao final, requereu que seja inteiramente cancelada a exigência fiscal, ou
ainda, não sendo esse o entendimento da autoridade julgadora, que seja
cancelada a exigência decorrente das despesas médicas, e protestou por
comprovar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
principalmente juntada oportuna de novos documentos comprobatórios
das alegações feitas.
A Recorrente instruiu a sua impugnação com os documentos fls. 11 a 59.
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento Campo Grande-MS proferiu o acórdão no
04-30.599, julgando improcedente a Impugnação por entender que é permitida a dedução na
declaração anual de despesas médicas relativas ao tratamento do contribuinte e de seus
dependentes desde que devidamente comprovada e que a exigibilidade de comprovação
detalhada é legitima haja vista o disposto no parág. único do art. 368 do Código de Processo
Civil e parág. único do art. 219 do Código Civil/2002, os quais dispõem que os recibos provam a
declaração, porém, não provam o fato declarado cuja prova é ônus do interessado.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-002.099 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003757/2010-16

Conforme o julgado, desde que haja motivos relevantes, como a necessidade de
elementos complementares ao recibo/declaração, com a finalidade de formar juízo de
verossimilhança dos fatos declarados, não se exigindo, para tanto, a infirmação da autenticidade
e da veracidade do recibo e da declaração de pagamento. No presente caso, os recibos não
possuíam as especificações exigidas pela lei do IR inclusive faltando indicação do paciente e do
tratamento realizado, motivo pelo qual a autoridade fiscal entendeu que os recibos apresentados
pelo contribuinte não eram suficientes para comprovação das despesas médicas deduzidas.
No que tange à omissão de receita decorrente do resgate do plano de previdência
privada considerou o órgão julgador que não houve qualquer questionamento efetivo, não
havendo justificativa para alteração desse item.
Irresignada com o v. acórdão no 04-30.599 - 1a Turma da DRJ/CGE, o Recorrente
interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando em
síntese que:
a) comprovou
a
idoneidade
das
deduções
efetuadas
através
dos
comprovantes apresentados, os quais foram emitidos conforme dispunha o
Regulamento do Imposto de Renda em vigor. Que a legislação não exigia
que os comprovantes necessariamente contivessem descrição, número de
identificação do recibo ou especificação do tratamento;
b) erro na tipificação das infrações que lhes são imputadas implicando na
ausência de liquidez e certeza do crédito tributário, e, consequentemente,
na nulidade absoluta do lançamento de ofício;
c) requer o cancelamento integral da exigência fiscal referente ao IRPF,
penalidades e acréscimos moratórios.
A autuação oriunda da omissão de receita decorrente do resgate do plano de
previdência privada nem sequer foi objeto de impugnação pelo contribuinte e, portanto, não é
objeto na irresignação do contribuinte no presente recurso, motivo pelo qual tal fato tornou-se
incontroverso.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Conheço do recurso voluntário, tendo em vista a sua tempestividade.
Relativamente ao mérito, cabe destacar que, apesar do objeto da autuação ser mais
abrangente, em sede de recurso voluntário a controvérsia reside, exclusivamente, no
reconhecimento de deduções com despesas médicas.
Nos termos do inc. III, § 1o do art. 80 do Decreto 3.000/1999, as deduções
limitam-se aos pagamentos especificados e comprovados. Observe-se:

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-002.099 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003757/2010-16

serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - Aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - Restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;

Neste sentido, deve-se dizer que recibos médicos, apesar de não se apresentarem
como prova absoluta para fins de comprovação da despesa médica, tem valor probatório e só
podem ser recusados pelo Agente Fiscal se, no curso da fiscalização, concluir que existem
indícios de sua inidoneidade.
No caso em tela, verifica-se que ao intimar o ora Recorrente para apresentar
esclarecimentos, a Autoridade Tributária não exigiu a efetiva prova da comprovação do
pagamento, não sendo legítima, portanto, a recusa dos recibos como prova da despesas médicas.
Assim, devem ser acolhidos os recibos fornecidos pelos profissionais médicos
Cinti Sakata e Urbano W. R. Galindo, que atestam as seguintes despesas:
 recibos emitidos pelo prestador de serviços médicos, CINTI SAKATA, com
relação à tratamento médico e procedimento cirúrgico, totalizando o
valor de R$ 27.000,00, às fls. 53-54;
 recibos emitidos pelo prestador de serviços médicos, URBANO W. R.
GALINDO, com relação à tratamento médico, totalizando o valor de R$
14.000,00, às fls. 55-58;
Portanto, devem ser acolhidos os recibos apresentados pelo Recorrente, para que
seja afastada a glosa das deduções de despesas médicas.
Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-002.099 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.003757/2010-16

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital